Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se sobre a petição e documentos juntados por HERCULES BONIFACIO FERREIRA FILHO (IDs 20620668 a 20620670), no prazo de 10 dias. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601